Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-07.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Dano moral. Falta de pedido.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu, seu padrasto, tocou-lhe nas partes íntimas e introduziu o dedo em sua vagina, duas vezes --, coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - Não havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, não se admite, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 - Apelação provida em parte.